Tribunal: TJDFT
Processo: 0002598-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. FALSO TESTEMUNHO DELITO CONEXO AO HOMICÍDIO.
Como é cediço, para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que, na fase de pronúncia, julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito, comparecendo desnecessário o juízo de certeza imprescindível à condenação, inclusive no que toca aos delitos conexos àquele doloso contra a vida. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
Só cabe excluir qualificadoras nesta fase, quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso.
Havendo conexão entre crimes de competência do juiz singular e delitos dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, caberá a este o julgamento do crime conexo, no caso, o falso testemunho.
Recursos desprovidos.